Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ALTERAÇÃO EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. SOMENTE APÓS O ENCERARRMENTO DA SEGUNDA FASE.
1. Hipótese de decisão que reconheceu o dever de exigir contas. 1.1. O autor interpôs agravo de instrumento contra a aludida decisão em razão da ausência de fixação de honorários de advogado pelo Juízo singular.
2. A ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas partes. Enquanto a primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, a segunda compreende a análise de conteúdo das contas eventualmente oferecidas.
3. O CPC/1973 estabelecia dois procedimentos distintos, ambos com a necessidade de citação da parte adversa (artigos 915 e 916 do Código de Processo Civil de 1973). No primeiro, o aludido procedimento gerava provimento jurisdicional de natureza preponderante declaratória, ressalvada a situação de prestação das contas pela parte ré. Diante de eventual controvérsia, a sentença primeiro declarava o dever de prestar contas e, posteriormente, iniciava-se nova relação jurídica processual (art. 916 do CPC/1973).
4. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 o procedimento especial de exigir contas passou a ser constituído por duas fases distintas, sendo que na primeira, caso seja reconhecido o dever de prestar contas, há o proferimento de mera decisão interlocutória. 4.1. A atribuição dos ônus da sucumbência e a respectiva fixação de honorários de advogado somente serão procedidas após o encerramento da segunda fase do aludido procedimento especial, com a apuração das contas prestadas pela parte ré.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.